Tribunal: TJMT
Processo: 1005810-95.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005810-95.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA. - CNPJ: 10.464.223/0003-25 (AGRAVANTE), PALOMA RICARDO DE CASTRO - CPF: 453.560.388-01 (ADVOGADO), PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA. - CNPJ: 10.464.223/0005-97 (AGRAVANTE), PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA. - CNPJ: 10.464.223/0007-59 (AGRAVANTE), PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA. - CNPJ: 10.464.223/0001-63 (AGRAVANTE), PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA. - CNPJ: 10.464.223/0001-63 (REPRESENTANTE), SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO FERRAZ GUERRA - CPF: 154.136.498-86 (ADVOGADO), ANDERSON RIVAS DE ALMEIDA - CPF: 263.234.378-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE NAIM EL ASSY - CPF: 372.325.778-00 (ADVOGADO), JULIO HENRIQUE BATISTA - CPF: 151.631.148-59 (ADVOGADO), ANDRE FELIPPE PEREIRA MARQUES - CPF: 366.532.898-50 (ADVOGADO), ANDRE FELIPPE PEREIRA MARQUES - CPF: 366.532.898-50 (ADVOGADO), JULIO HENRIQUE BATISTA - CPF: 151.631.148-59 (ADVOGADO), ANDRE FELIPPE PEREIRA MARQUES - CPF: 366.532.898-50 (ADVOGADO), JULIO HENRIQUE BATISTA - CPF: 151.631.148-59 (ADVOGADO), ANDRE FELIPPE PEREIRA MARQUES - CPF: 366.532.898-50 (ADVOGADO), JULIO HENRIQUE BATISTA - CPF: 151.631.148-59 (ADVOGADO), OTAVIO BUENO RUTIGUEL - CPF: 387.227.688-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 1093 DO STF – INCIDÊNCIA DO ICMS-DIFAL – RESSALVA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 24.2.2021 –
MANDAMUS
IMPETRADO EM DATA POSTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão discutida no Recurso Extraordinário se refere à legalidade/ilegalidade da incidência do ICMS-DIFAL.

2. Consoante a tese fixada nos autos da Repercussão Geral no RE n. 1.287.019/DF (Tema n. 1093), o STF fixou a seguinte tese:

“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
, de modo que a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, observou o tema quanto à ressalva da modulação dos efeitos, para ações em curso, que seriam aquelas ações ajuizadas até 24.2.2021.

3. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PRIVALIA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA e OUTROS
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, ambos do Código de Processo Civil (id.
190937170
), em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da aplicação do Tema
1093
/STF (id.
184374671
).

A parte Agravante alega, em síntese, que
“(...)
no que se refere a modulação de efeitos, o Supremo também consolidou entendimento, para que não restassem dúvidas, de que a partir da publicação da Ata de Julgamento é que se pode considerar os efeitos da decisão prolatada, representando, então, a efetividade oficial dos termos do julgamento”

(id.
190937170
– p. 7).

Ainda, assevera que
“(...)
o Mandado de Segurança em questão fora impetrado em 25 de fevereiro de 2021 e, por sua vez, a publicação da Ata de Julgamento ocorreu em 03 de março de 2021, portanto, regular ao entendimento do STF acerca da produção de efeitos da modulação, de modo que se torna evidente o direito das AGRAVANTES de não pagamento do ICMS-DIFAL decorrente da Emenda Constitucional nº 87/2015, durante o período que inexistia respectiva lei complementar, bem como o direito à compensação e/ou restituição dos valores pagos ou recolhidos a maior nos cinco anos anteriores à propositura da presente ação durante seu trâmite
”
(id.
190937170
– p. 10).

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com o fim de admitir o Recurso Extraordinário.

Recurso tempestivo (id. 190942166).

Contrarrazões (id. 200206151).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

VOTO

Exma. Desa. Maria Erotides Kneip

Eméritos pares.

Nos termos do art. 1
.030, I, “a”, e § 2º
, do Código de Processo Civil, cabe, Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Extraordinário,

por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
.

Nesse aspecto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso, com embasamento na sistemática de recursos envolvendo tema com repercussão geral, é imprescindível que se demonstre que o tema não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Na hipótese dos autos, a decisão agravada proferida no id. 184374671 negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no entendimento sedimentado no julgamento do RE n. 1.287.019/DF (Tema 1.093) que, em 24.2.2021, o STF, em repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
, consoante ementa abaixo reproduzida:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.

6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099

DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

Diante desse quadro, o recurso interposto pela parte agravante não foi admitido em razão do mencionado tema, conforme decisão abaixo reproduzida:

A parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, vez que não foi observado a devida regulamentação da cobrança do DFIFAL, na observância do Tema 1.093/STF.

Nesse aspecto, constata-se que a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação na hipótese dos autos.

Isso porque, no julgamento do RE n. 1287019 (Tema n. 1.093), o Supremo Tribunal Federal ao debater sobre a exigibilidade do diferencial de alíquota de ICMS, conforme previsto no artigo 155, § 2º, incisos VII e VIII, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 87/2015, exige ou não, a edição de lei complementar disciplinando o tema, fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, consoante ementa abaixo reproduzida:

(...)

Nota-se, portanto, que o mencionado julgado realizou a modulação dos efeitos da decisão a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgado (2022), ou seja, a partir do ano de 2023, excetos para as ações judiciais em curso ajuizadas antes do julgado, em 24.2.2021, em que a declaração de inconstitucionalidade produz efeito imediato, estando os Estados e o Distrito Federal, impedidos de cobrar o Difal.

Nesse mesmo sentido, a Eg. Câmara manteve a exigibilidade da cobrança, em razão do protocolo da ação mandamental após a conclusão do julgado do STF, consoante decisão proferida pela Câmara Julgadora, abaixo reproduzida:

Em síntese, sustenta o Recorrente que não se aplica a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal, no RE 1.287.019 (Tema 1.093) às ações que já estavam em curso antes da publicação da ata do julgamento, como é o caso dos autos. Mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos, em juízo de retratação, trazendo o processo à apreciação da Turma Julgadora.

Nesse ponto, transcrevo fragmentos da decisão proferida pela Eg. Câmara:

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que, ao contrário do alega o Agravante, tenho por ações judiciais em curso aquelas ajuizadas até a data do julgamento do referido recurso extraordinário (24/02/2021), quando restou sedimentada a ressalva de modulação dos efeitos da decisão.

Desse modo, considerando que na referida data o a ação de base não se encontrava em curso, porquanto ainda não havia sido ajuizada, o que somente se deu em 25/02/2021, inaplicável a ressalva de modulação dos efeitos, devendo a tese fixada ser aplicada ao caso a partir do exercício seguinte, 2022.

Nesse aspecto, o órgão fracionário deste Tribunal, em conformidade com o Tema 1093/STF, negou provimento ao apelo da parte agravante, pois constatou a produção de seus efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvada a modulação quanto às ações judiciais em curso,
in casu
, foi observado que o
mandamus
foi impetrado em data posterior, em 25.2.2021, ao julgamento do paradigma, logo, a Eg. Câmara concluiu pela regularidade do recolhimento do ICMS – DIFAL, portanto, o acordão vergastado decidiu conforme orientação jurisprudencial quanto ao marco temporal na hipótese dos autos, utilizando como parâmetro a data da sessão de julgamento, fixada em 24.2.2021, por conseguinte, a decisão de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário está em consonância com o Tema 1093/STF.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. TEMA 1093 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. AÇÕES EM CURSO NA DATA DE JULGAMENTO DO PRECEDENTE PARADIGMA. 1. Na origem, cuida-se de Ação Ordinária ajuizada por TELEWINSHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DIV. LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, requerendo que o réu seja impedido de exigir o DIFAL-ICMS, bem como o adicional para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECP, nas operações interestaduais para consumidor final, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.546/2015. 2. Julgado procedente o pedido inicial pelo Juízo singular (Vol. 8), o Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer a validade apenas do adicional do fundo de combate à pobreza, permanecendo o impedimento de cobrança do DIFAL. 3. Em 24/2/2021, no julgamento do RE 1.287.019-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, em que constou como redator para acórdão o Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/5/2021, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese ao Tema 1093 da repercussão geral: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. 4. Com o escopo de conferir segurança jurídica à matéria, ainda na sessão de julgamento do mérito, esta SUPREMA CORTE entendeu por bem modular os efeitos da decisão, para conferir-lhe efeitos prospectivos, de modo que nos casos em que a lei local instituiu o DIFAL, houve modulação dos efeitos da decisão para se fazer constar que a declaração de inconstitucionalidade passasse a valer apenas a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgado (que se deu em 2022). Ressalvou-se dos efeitos prospectivos, todavia, as ações judiciais que estivessem em curso no momento do julgamento de mérito da ação 5. No presente caso concreto, a celeuma gira em torno do marco temporal que deve ser considerado para fins do reconhecimento de que a ação judicial já estava em curso. No ponto, o Tribunal de origem entendeu por bem utilizar a data de 2/3/2021. 6. O DISTRITO FEDERAL insurge-se contra essa decisão argumentando que, ao contrário do estabelecido na origem, deve ser utilizado como marco temporal a data do julgamento de mérito (24/02/2021), de forma que apenas as ações ajuizadas até essa data estariam ressalvadas da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do DIFAL, instituído pela Lei Distrital 5.546/2015. 7.
No julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do RE 1.287.019 (Tema 1093), DJe de 15/3/2022, de forma enfática, a decisão proferida pelo Eminente Min. DIAS TOFFOLI assentou a clareza da decisão de mérito, no sentido de que deve ser utilizado como parâmetro a data da sessão de julgamento, qual seja 24/2/2021
. 8. No caso concreto, a parte autora ajuizou a presente ação apenas em 26 de Fevereiro de 2021 (Vol. 2), de forma que a ela não se aplica a ressalva da modulação dos efeitos proferida do julgamento do Tema 1093. 9. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1416396 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-04-2023

PUBLIC 04-04-2023) [g.n.]

Nesse mesmo sentido, em recente decisão (9 de outubro de 2023), o Ministro André Mendonça, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.458.826/MG, concluiu que:

5. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação do acórdão impugnado:

“Por fim, cumpre destacar que o Tribunal Superior modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio, nas quais a declaração de inconstitucionalidade apenas surtirá efeitos a partir do exercício de 2022.

Todavia, foram excepcionadas da mencionada modulação de efeitos as demandas já em curso quando da publicação da ata de julgamento do Recurso Especial ocorrida em 03/03/2021.

Não obstante a presente demanda tenha sido ajuizada em 25/2/2021, posteriormente à conclusão do julgamento da ADI e do RE pelo STF, compreendeu-se, na sentença, e em sede de agravo de instrumento, no qual se discutiu o tema(/001), que o presente caso enquadra-se à exceção prevista para se dar aplicação imediata à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo, considerando que a ata de julgamento foi publicada, como dito, apenas no dia 3/3/2021.

(...)

Desse modo, a tese jurídica do Tema n. 1.093 aplica-se, ao caso ora em julgamento, concluindo-se, portanto, pela necessidade de edição de lei complementar para regulamentar o Difal, já que essa regulamentação não é prevista na LC n. 87/1996.” (e-doc. 14, p. 28-30).

6. Sendo assim, o acórdão ora recorrido está em dissonância ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Desse modo, a irresignação da Fazenda recorrente merece prosperar.

7. Verifico que, ao fim e ao cabo, a parte recorrente apresenta devida irresignação à compreensão do Tribunal de origem, à luz dos termos formulados por este Supremo Tribunal Federal no âmbito da modulação do Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral e da ADI nº 5.469/DF. A meu sentir, não resta qualquer dúvida sobre o marco temporal a ser adotado para interpretar-se a expressão “ações judiciais em curso”.

8. É certo que,
ao julgar a ADI nº 5.469-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 17/08/2021, p. 03/09/2021, secundando à unanimidade, o Relator expressamente identificou o termo final da modulação de efeitos perfectibilizada em 24/02/2021. Justificou esse reconhecimento pelo fato de ter sido este o momento em que se julgou o mérito da controvérsia constitucional
. Confira-se:

“Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).

Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento.”

9. Em novos embargos de declaração, desta feita opostos pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a embargante sustentou contradição no julgamento quantas às ações em curso, pois, a seu ver, “a data de corte para a ressalva das ações em curso, em relação aos efeitos da modulação, é o dia da publicação da ata de julgamento (3/3/21)”.

10. Sua Excelência, o Relator, rejeitou a existência desse vício em específico da maneira que segue:

“A mesma compreensão, mutatis mutandis, se aplica no tocante aos embargos de declaração apreciados na decisão ora atacada.

Em relação ao segundo ponto, os embargos de declaração também merecem ser rejeitados, por inexistência dos vícios apontados.

Com efeito, vale recordar que o Tribunal Pleno, no acórdão embargado, concluiu, por unanimidade, não ter havido omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao estabelecimento, no julgamento do mérito, de que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/2/21.”

11. No caso dos autos, a ação declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária foi ajuizada em 25/02/2021. Portanto, o acórdão recorrido não se revela escorreito, quando reputa a presente ação ressalvada da modulação de efeitos realizada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal. [g.n.]

Neste contexto, d
enota-se, portanto, que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada o referido tema ao presente feito, logo, conclui-se que é o caso de não provimento do Agravo Interno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024